Tribunal: STF
Processo: ARE 1567921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO CRIMINAL DE SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ CINCO QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) SABER SE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (II) SABER SE A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS É MEDIDA NECESSÁRIA, VEZ QUE A CONDENAÇÃO QUE SE BASEOU EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL (III) SABER SE O QUANTUM DA PENA-BASE DEVERIA SER FIXADO NA PENA MÍNIMA (IV) SABER SE HÁ POSSIBILIDADE DE TESTEMUNHO DE OUVI DIZER E (V) SE TEM DIREITO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO A PENA DE MULTA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CRIMINAL DE QUE EVENTUAL CONFIGURAÇÃO DE ESTADO DE MISERABILIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO EXECUTÓRIO. QUE DECIDIRÁ, CONFORME ENTENDER DE DIREITO. E NO TOCANTE AO PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, TEM-SE QUE A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, BEM COMO AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A SUA COBRANÇA TAMBÉM SERÃO REALIZADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, SENDO ESTE O COMPETENTE PARA ANALISAR A ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA O PAGAMENTO DO ENCARGO. 4. FILIANDO-SE A UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO, DEVIDAMENTE AMPARADA EM PROVA IDÔNEA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONTRARIEDADE DO JULGADO. 5. CONDENAÇÃO QUE NÃO RESTOU BASEADA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, MAS EM TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. 6. A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL RELATIVA A CULPABILIDADE ESTÁ RELACIONADO A PREMEDITAÇÃO DO CRIME, QUE DEMONSTRA INTENSA CENSURABILIDADE DA CONDUTA DA RÉ. 7. AS PROVAS COLHIDAS NOS PRESENTES AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDA DE QUE AS CONDUTAS DE HOMICÍDIO, NÃO SÓ FORAM COMETIDAS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, COMO TAMBÉM DECORRERAM DE DESÍGNIOS DISTINTOS. IV. DISPOSITIVO 8. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente